Tribunal: TJDFT
Processo: 0023804-71.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0023804-71.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 APELADO: YURI BURACHED DE ALMEIDA TAQUARI D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 (ID 9760768) contra a r. sentença (ID 9760671) proferida pelo Juízo da Décima nona Vara Cível de Brasília que, nos autos desta ação de cobrança proposta em seu desfavor por YURI BURACHED DE ALMEIDA TAQUARI, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para pronunciar a prescrição da pretensão de cobrança dos cotas condominiais vencidas em 28/07/2003, 28/03/2005, 28/05/2008, 28/06/2008 e 28/07/2008 e condenar o réu ao pagamento das demais taxas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas e das que venceram no curso do processo, com juros e correção monetária. As partes apresentaram petição subscrita por seus advogados requerendo a homologação de acordo extrajudicial concertado em 26/05/2020, (ID 16642586), tendo o apelado anuído aos termos, conforme petição de ID 16924770. Decido. Conforme exposto, as partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo de ID 16642586, efetivamente transigiram quanto ao objeto da ação, compondo às cláusulas que, doravante, regulariam a relação debatida e seus efeitos, pleiteando-se a desistência do recurso aviado. De fato, é possível a homologação do referido acordo judicial nesta sede recursal, seja porque a ação ainda não foi julgada definitivamente, seja porque os respectivos patronos signatários do negócio jurídico têm poderes para transigir (vide ID 9760611 e 9761076 respectivamente). Diante do exposto, com base no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste TJDFT, HOMOLOGO DESISTÊNCIA, julgando prejudicado o apelo que, embora já relatado, ainda encontra-se pendente de julgamento pelo Colegiado; e, estando presentes os pressupostos de constituição válida, HOMOLOGO O ACORDO supramenciado para extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil vigente. Custas finais e honorários na forma ajustada (Cláusula quarta e sexta do Acordo de ID 16642586, pg. 05). Após o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao douto Juízo de origem. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 3 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator